Tribunal: TJMT
Processo: 1005004-85.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005004-85.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 293.246.611-91 (EMBARGANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA LORENZON - CPF: 689.138.261-00 (EMBARGANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (EMBARGADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por servidoras públicas que pleiteavam equiparação salarial entre os cargos de Assistente Social e Analista da Previdência Social do PREVIVAG.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer vício no acórdão embargado, limitando-se a tentar rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual.

4. O acórdão embargado abordou expressamente: (i) a impossibilidade de equiparação salarial entre cargos públicos distintos, consoante Súmula Vinculante 37 do STF; (ii) a diferenciação objetiva prevista na Lei 4.187/2017 entre as atribuições dos cargos de Técnico e Analista da Previdência Social; (iii) a necessidade de que eventuais distorções remuneratórias sejam corrigidas por via legislativa, e não pelo Poder Judiciário.

5. O pedido de reanálise do impacto da referida legislação sobre a remuneração dos cargos e suas jornadas de trabalho caracteriza mero inconformismo com o julgado, sem que se vislumbre qualquer fundamento apto a justificar a alteração da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 37; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/06/2019, publicado no DJE 27/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e DANIELLE CRISTINA LORENZON
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial entres os cargos de Assistente Social e Analista da Previdência Social do PREVIVAG.

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão merece reforma por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, argumentando que: (i) não se trata de equiparação por antiguidade; (ii) as atividades específicas da profissão do Serviço Social não foram elencadas no Anexo III da Lei 4.187/2017; (iii) há distorção injustificada na remuneração entre analistas com jornadas de 30h e 40h; e (iv) houve redução salarial após a vigência da lei.

Contrarrazões apresentadas em id. 266440278, em que o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos por ausência dos requisitos legais, sustentando seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Maria da Conceição Oliveira e Danielle Cristina Lorenzon contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação salarial entres os cargos de Assistente Social e Analista da Previdência Social do PREVIVAG

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In casu
, observo que as embargantes não apontam efetivamente nenhum dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado. O que se verifica, na realidade, é a nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado por via inadequada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando especialmente: (i) a impossibilidade de o Poder Judiciário promover equiparação salarial entre cargos públicos distintos, por força da Súmula Vinculante 37 do STF; (ii) a existência de diferenciação objetiva estabelecida pela Lei 4.187/2017 entre as atribuições dos cargos de Técnico e Analista da Previdência Social; e (iii) a necessidade de que eventuais distorções remuneratórias sejam corrigidas pela via legislativa própria.

As alegações das embargantes quanto à ausência de previsão específica das atribuições do Serviço Social na lei e à suposta incompatibilidade entre as jornadas de trabalho e respectivas remunerações constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento. Tais questões, ainda que relevantes do ponto de vista fático, não podem ser conhecidas em sede de embargos declaratórios, especialmente porque esbarram no óbice da Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Desta forma, o que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Sodalício:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025